Tribunal: TJMT
Processo: 1008816-22.2024.8.11.0004
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008816-22.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MATHEUS OLIVEIRA IGNACIO - CPF: 082.112.651-25 (RECORRENTE), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), LEANDRO BOTELHO DE ALMEIDA - CPF: 050.838.471-08 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU EM PARTE.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1008816-22.2024.8.11.0004.

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE BARRA DO GARÇAS.

Embargante:
MATHEUS OLIVIERA IGNACIO.

Embargado:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO E ESTADO DE MATO GROSSO
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
.

Data de julgamento:
4 A 7/8/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Matheus Oliveira Ignacio em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado, alegando erro material quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, já que fixado o percentual de 15% sem a devida definição sobre a incidência, considerando-se que não houve condenação em valor certo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em erro material ao fixar os honorários advocatícios em 15%, sem especificar a base de cálculo em contexto de ausência de condenação pecuniária, e se caberia a correção com efeitos infringentes para fixar os honorários com base no valor corrigido da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar erro material, conforme o art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, sendo possível sua correção com efeitos modificativos do julgado.

4.

Constatado erro material na parte dispositiva do acórdão, que fixou os honorários advocatícios em percentual sem esclarecer a base de cálculo, apesar de inexistir condenação pecuniária, sendo o pedido julgado procedente apenas quanto à obrigação de fazer.

5.

Conforme art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/95, na ausência de condenação, os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor corrigido da causa, afastando-se a incidência sobre "valor da condenação".

6.

Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício, nos termos do parágrafo único do art. 48 da Lei no 9.099/95, inclusive com efeitos infringentes quando necessário ao ajuste do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de condenação pecuniária impõe que os honorários advocatícios sejam fixados com base no valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

2.

A omissão ou erro material quanto à base de cálculo dos honorários justifica a correção do julgado por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes.

3.

Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício, inclusive na fase recursal, quando verificados no corpo da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/1995, arts. 46, 48, parágrafo único, e 55; CPC, arts. 85, § 8o, e 1.022; CNGC/MT, art. 236.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.693.678/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13.11.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Matheus Oliveira Ignacio
contra o acórdão prolatado pelo órgão colegiado, o qual, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelos embargados.

Irresignado, o embargante opõe embargos de declaração com o intuito de sanar suposta obscuridade/erro material no acórdão proferido. Sustenta que o acórdão incorreu em erro material quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que, embora tenha fixado o percentual de 15%, não houve condenação em quantia certa ou esclarecimento se tal percentual incide sobre o valor da causa.

Ao final,
requer o saneamento da contradição mencionada, a fim de que seja excluído da base de cálculo “valor da condenação”, fixando-se os honorários advocatícios por equidade, conforme disposto no art. 85, § 8o, do CPC
.

O embargado
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem embargos de declaração para os
fins ordinários
– sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada em recursos repetitivos ou para a superação de premissa equivocada (STJ – EDcl no REsp 1693678/RS, Segunda Turma, Relator: Ministro Herman Benjamin, julgamento em 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

Da análise dos autos, verifica-se a existência de erro material no voto constante do ID 290624399, especificamente quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios. Isso se deve ao fato de que a única condenação pleiteada e julgada procedente refere-se à obrigação de fazer – declaração de nulidade do ato administrativo que cassou a CNH definitiva do reclamante, ora embargante –, sem qualquer imposição de condenação pecuniária.

Nesse contexto, os Juizados Especiais possuem regramento próprio em matéria de sucumbência recursal, conforme disposto no art. 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95,
verbis
:

“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou,
não havendo condenação, do valor corrigido da causa
”
. (grifei)

Registre-se, por oportuno, que os erros materiais são passíveis de correção, inclusive de ofício, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, que preceitua:

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei no 13.105, de 2015) (Vigência).

Parágrafo único.
Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício
.
(grifei).

Pelas razões expostas, conheço e acolho parcialmente

os embargos de declaração opostos,
com a atribuição de efeitos infringentes,
para corrigir o erro material existente na parte dispositiva do voto lançado no ID 290624388, passando a constar a seguinte redação:

“Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT,
condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da causa
, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95”.

No mais, persiste o acórdão como lançado.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025